Tribunal: TJDFT
Processo: 0700479-09.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA DA MEDIDA – AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na origem.

2. A pretensão recursal é o restabelecimento do serviço de transporte a paciente submetido a tratamento de hemodiálise.

3. O pedido de antecipação da pretensão recursal foi indeferido ao fundamento de que não se fez prova de que o paciente era beneficiário em momento anterior de condição especial de transporte para realização das sessões de hemodiálise, se tem conhecimento do ato administrativo que supostamente determinou a suspensão do mesmo serviço.

4. Contrarrazões apresentadas com a defesa da decisão agravada.

5. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porque não se tem notícia do ato administrativo que suspendeu o serviço de transporte, o que impede a análise de sua motivação. O procedimento demanda maior instrução para clarear os fatos, o que no momento afasta a probabilidade do direito e urgência da medida.

6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.